Tribunal: STM
Processo: 7000743-92.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU REQUERIMENTOS DEFENSIVOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. VIOLAÇÃO DE POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIOLABILIDADE DE QUAISQUER PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME. Retirar da Defesa a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão colegiado causa-lhe latente prejuízo e viola o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o ora agravante impugnou os termos da Decisão singular, conforme possibilita o art. 123, inciso I, do RISTM. Preliminar rejeitada à unanimidade. Com o deferimento do pedido de retirada de pauta da Representação, o requerimento defensivo de nulidade quanto à intimação e forma de julgamento da citada Representação restou prejudicado. Consabido ser pacífico nesta Corte o entendimento de que a Revisão Criminal não tem o condão de suspender a regular tramitação de Representação de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. O requerimento de dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para preparação da defesa escrita encontra-se prejudicado, tendo em vista o alcance desse período ao tempo da nova reinclusão do feito na pauta de julgamento. A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF, inexistiu, na presente Decisão agravada, violação a quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
AGRAVO INTERNO Nº 7000743-92.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO, SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO E
CONFIRMAR O DESPACHO AGRAVADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO Nº 7000743-92.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
REQUERIMENTOS
DEFENSIVOS.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
VIOLAÇÃO
DE
POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. INVIOLABILIDADE DE QUAISQUER
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.
Retirar da Defesa a possibilidade de submissão do julgado ao exame do
Órgão colegiado causa-lhe latente prejuízo e viola o princípio da
dialeticidade recursal, uma vez que o ora agravante impugnou os
termos da Decisão singular, conforme possibilita o art. 123, inciso I, do
RISTM.
Preliminar rejeitada à unanimidade.
Com o deferimento do pedido de retirada de pauta da Representação, o
requerimento defensivo de nulidade quanto à intimação e forma de
julgamento da citada Representação restou prejudicado.
Consabido ser pacífico nesta Corte o entendimento de que a Revisão
Criminal não tem o condão de suspender a regular tramitação de
Representação
de
indignidade/incompatibilidade
para
com
o
Oficialato.
O requerimento de dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para
preparação da defesa escrita encontra-se prejudicado, tendo em vista o
alcance desse período ao tempo da nova reinclusão do feito na pauta de
julgamento.
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser
interposto no STF, inexistiu, na presente Decisão agravada, violação a
quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência do
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do
Agravo Interno, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar o presente Agravo interno e confirmar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Despacho agravado.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída em favor
do Cel R/1 Ex PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, contra a Decisão que
indeferiu os pedidos postulados nos autos da Ação de Representação para
Declaração de Indignidade para o Oficialato n° 7000472-20.2022.7.00.0000, quais
sejam: a não inclusão/retirada da Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000472-20.2022.7.00.0000 da pauta de julgamento,
eis que a "defesa constituída necessita de um prazo razoável para se inteirar dos
aspectos do processo, dos documentos e provas apresentadas, e preparar a defesa";
o sobrestamento do feito, por ter sido ajuizada a Revisão Criminal 7000684-
07.2023.7.00.0000; subsidiariamente, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para preparação da defesa (evento 48 da RDIO).
O Despacho decisório foi publicado em 5/9/2023 (evento 62 da RDIO).
A Defesa, tempestivamente, interpôs Agravo Interno em 11/9/2023
(evento 65 da RDIO). Na insurgência, argumentou ter o Decisum violado os
postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, oportunidade em que requereu:
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Seja recebido e conhecido o presente Agravo Interno, para que,
em juízo de retratação, seja revisada a decisão monocrática constante
no evento 56 da RDIO;
2) Caso mantida a Decisão agravada, seja o presente Agravo Interno
remetido ao Colendo Colegiado do STM para que determine:
a) A não inclusão/retirada de pauta de julgamento da presente
Representação da forma virtual;
b) O sobrestamento da Representação, até o trânsito em julgado da
referida Revisão Criminal; e
c) Subsidiariamente, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias
corridos para tomar ciência dos aspectos do presente processo e
preparar a respectiva defesa, em complemento àquela apresentada pela
Defensoria Pública da União.
3) Seja deferido o pedido de sustentação oral presencial ou por
videoconferência, nos termos do art. 6.º, XXIX, do RISTM, bem como
garantida a intervenção pontual, usando da palavra pela ordem, nos
termos do art. 7º, X, do Estatuto da Advocacia, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 14.365/22, retirando-se o presente feito da
pauta virtual, com posterior inclusão em sessão presencial ou por
videoconferência, intimando-se este procurador nos termos do art. 5º
da Lei 11.419/16 (Lei do processo Eletrônico), para observância do
disposto em seu art. 4.º, § 2º, do referido dispositivo.
Por fim, o causídico prequestionou os princípios constitucionais
ventilados.
Em Contrarrazões (evento 8), o Dr. Antônio Pereira Duarte,
Procurador-Geral da Justiça Militar, pugnou pelo reconhecimento da
prejudicialidade do Agravo Interno quanto aos pedidos defensivos de
“não inclusão/retirada de pauta de julgamento da presente
Representação da forma virtual” e de “concessão do prazo de 60
(sessenta) dias corridos para tomar ciência dos aspectos do presente
processo e preparar a respectiva defesa, em complemento àquela
apresentada pela Defensoria Pública da União”.
Em seguida, requereu o “não conhecimento do Recurso quanto ao
pedido de sobrestamento da Representação, até o trânsito em julgado da Revisão
Criminal n° 7000684- 07.2023.7.00.0000”. Por fim, citando o princípio da
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eventualidade, postulou pelo desprovimento do Agravo caso superada essa
preliminar.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO SUSCITADA
PELA PGJM
Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar sustentou
que:
“(...) o pedido de sobrestamento em razão do ajuizamento de revisão
criminal, sequer merece conhecimento por essa egrégia Corte, tendo
em vista que as razões do agravo, em afronta ao disposto no art. 1.021,
§ 1º, do CPC (Súmula 182 do STJ), em momento algum impugnam os
fundamentos lançados pela nobre Ministra Relatora para indeferir a
pretensão defensiva”
Data vênia, tal preliminar não merece prosperar.
É consabido que, conforme preconizado no art. 123, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Agravo Interno é o mecanismo
processual adequado para questionar as decisões monocráticas proferidas por
Ministro-Relator. Esse é exatamente o caso dos autos.
Na espécie, verifica-se que a Defesa, em observância à dialeticidade
recursal, impugnou os termos da Decisão singular, devendo, pois, a matéria ser
submetida à apreciação do Tribunal Pleno.
Ensina Elpídio Donizetti
1que:
"no caso de o relator pertencente a um órgão colegiado proferir uma
decisão monocrática, e sendo esta impugnada mediante agravo
interno, a sua decisão monocrática será revisada pelo próprio órgão
colegiado ao qual pertence".
A meu sentir, resta inquestionável que retirar da Defesa a possibilidade
de submissão do julgado ao exame do Órgão colegiado causa-lhe latente prejuízo e
vai de encontro aos princípios da colegiabilidade, do juiz natural e do devido
processo legal. A propósito, segue precedente da Casa Superior de Justiça, que
assentou caber Agravo Interno em face de decisões proferidas monocraticamente:
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO
PROPORCIONAL AO TAMANHO DA UNIDADE HABITACIONAL.
VALIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no
sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o
recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de
Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do
CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica
superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado
na seara do agravo interno. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em
consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que
abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a
e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Saliente-se que a
aplicação do enunciado disposto na Súmula n. 83/STJ deve ser
impugnada por meio da clara demonstração de divergência de
entendimentos pátrios acerca da matéria discutida, inclusive, com o
cotejo de julgados paradigmas mais recentes que os utilizados na
decisão de admissibilidade recursal - fato não ocorrido na presente
hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp
1849378/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 06/4/2020.) (Grifo
nosso.)
Da análise do excerto, infere-se que eventual inconformismo quanto ao
exame monocrático, sustentado em sede de Agravo, força sim um pronunciamento
do Plenário.
Tal como colocado, rejeito a preliminar de não conhecimento do
Agravo Interno, suscitada pela PGJM.
MÉRITO
Após a análise dos argumentos constantes do Agravo Interno,
mantenho a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos e submeto o
presente Recurso à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
Regimento Interno desta e. Corte.
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso de Agravo é tempestivo, cabível e foi interposto
por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Consoante relatado, o agravante insurgiu-se contra a Decisão que
indeferiu os pedidos de: não inclusão/retirada da Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 7000472-20.2022.7.00.0000 da pauta de julgamento;
sobrestamento do feito, em virtude do ajuizamento da Revisão Criminal 7000684-
07.2023.7.00.0000; concessão de prazo de 60 (sessenta) dias corridos para
preparação da defesa escrita, em complemento à apresentada pela DPU.
Inicialmente, destaco que, com o deferimento do pedido de retirada de
pauta da Representação, o requerimento defensivo de nulidade quanto à intimação e
à forma de julgamento da citada Representação restaram prejudicados. Eis que,
naquele momento, iniciada a sessão de julgamento da Ação de Representação pela
Indignidade para o Oficialato a que responde o Coronel da Reserva Remunerada do
Exército PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em atenção ao contraditório
e à ampla defesa, determinei a retirada do feito de pauta (evento 68 da RDIO).
Quanto ao pedido de sobrestamento do aludido feito até o trânsito em
julgado da Revisão Criminal nº 700068-40.7.2023.7.00.0000, cujo desfecho, no
entender da Defesa, poderia impactar o resultado produzido pelo julgamento da
Ação de Representação pela Indignidade para com o Oficialato a que responde o Cel
R/1 Ex PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, reitero ser pacífico nesta
Corte o entendimento de que a Revisão Criminal não tem o condão de suspender a
regular tramitação de representação de indignidade/incompatibilidade para com o
Oficialato. Ademais, reafirmo não haver no ordenamento pátrio qualquer menção ao
efeito suspensivo da Revisão Criminal, de sorte que a citada Representação deve
seguir o seu curso regular.
A propósito, sobre o tema, renovo os fundamentos que alicerçaram a
Decisão por mim proferida, que negou a suspensão do regular tramite da
Representação, in verbis:
“Inicialmente, cabe ressaltar que o processamento e julgamento da
Representação para a Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal de 1988, depende apenas do trânsito em julgado
da Sentença condenatória proferida pela Justiça Militar, consoante
ocorreu no presente caso.
Ademais, vigora neste Tribunal o entendimento de que a Revisão
Criminal não obsta a regular tramitação de Representação de
indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato. Nesse sentido
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi o entendimento delineado por esta Corte, em 22/3/2022, quando do
julgamento
da
Representação
para
Declaração
de
indignidade/incompatibilidade nº 7000395-45.2021.7.00.0000, em que
restou indeferida a questão de ordem suscitada para o sobrestamento
do feito. Veja-se:
'Durante os debates na sessão de julgamento, após o ilustre Advogado
do Representado fazer menção à existência da Revisão Criminal nº
5655/CE (2021/0291279-6), em trâmite no Superior Tribunal de
Justiça, o eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em
questão de ordem, propôs o sobrestamento do feito até o julgamento do
referido processo naquela Corte Superior.
Além de não ter a Defesa trazido essa informação no momento
oportuno, é pacífico neste Tribunal o entendimento de que a revisão
criminal não tem o condão de sobrestar a regular tramitação de
representação
de
indignidade/incompatibilidade
para
com
o
Oficialato. Nesse sentido, colaciono o Aresto in verbis:
EMENTA. Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato. Oficial condenado à pena de 3 anos de reclusão pela
prática do crime de Peculato, previsto no art. 303, do Código Penal
Militar. Acolhimento da Representação, declarando o Representado
indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente. A
possibilidade ou mesmo o efetivo requerimento de Revisão Criminal
não obsta o julgamento da Representação, eis que, à luz do
regramento legal que a disciplina, bastante é que a Decisão
condenatória tenha transitado em julgado. No julgamento da
Representação não é cabível uma "nova revisão do julgado" pela via
da rediscussão da prova, mas sim e tão-só a aferição se a conduta do
Representado - que resultou na sua condenação como incurso no art.
303 do Código Penal Militar - o torna ou não indigno ou incompatível
com o Oficialato. Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo
com a coisa pública e tantos outros valores morais não são faculdades
ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal, que, quando
desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Hipótese em que a
conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por Peculato - traduz
inescondível violação aos preceitos basilares da Ética Militar,
notadamente os que lhe impunham ser probo, honesto e zeloso com a
coisa pública, daí resultando a afronta ao pundonor militar e ao
decoro de classe. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno para o Oficialato e determinando a perda de seu
posto e patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constituição Federal. Decisão unânime.’ (Superior Tribunal Militar. nº
0000137-43.2010.7.00.0000. Relator: Ministro RENALDO QUINTAS
MAGIOLI. Data de Julgamento: 03/08/2011, Data de Publicação:
24/10/2011) (Sem grifos no original)”.
No que concerne ao pedido de concessão do prazo de 60 (sessenta) dias
para preparação da defesa escrita, tal pleito encontra-se prejudicado, como bem
apontou o Ministério Público Militar em sede de Contrarrazões ao presente Agravo
(evento 8).
Conquanto inexista previsão legal sobre a ampliada dilação pretendida
pela Defesa, certamente esse período já terá sido alcançado ao tempo da nova
reinclusão do feito na pauta de julgamento, uma vez que a outorga de procuração
pelo Representado ao novo causídico data de 7/8/2023 (evento 48 da RDIO).
Conforme pode ser observado, além de a Defensoria Pública da União
já ter incluído nos autos da Representação a necessária Defesa Escrita em favor do
Representado, observa-se existir lapso de tempo mais que suficiente para o novo
causídico manifestar-se em defesa do Representado Cel R/1 Ex PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO.
Sobre o pedido de sustentação oral, oportunidade na qual a Defesa
poderá realizar intervenção pontual quando do julgamento pelo Plenário desta Corte
da Ação de Representação ajuizada pelo MPM, importa esclarecer que tal
requerimento deve, em momento oportuno, ser direcionado ao Ministro Presidente
desta Corte, consoante determina o inciso XXX do art. 6º do Regimento Interno do
STM
2.
Por fim, o agravante pugnou pelo prequestionamento dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insertos no art. 5º, incisos
LIV e LV, da Constituição Republicana.
Em que pese a necessidade de prequestionamento da matéria como
requisito à admissibilidade de suposto recurso extraordinário a ser interposto no STF,
não foram violados, na presente Decisão ora agravada, quaisquer preceitos ou
dispositivos constitucionais.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno e
confirmar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Despacho agravado.

Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356428v9 e
do código CRC dd9b0510.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 17/11/2023, às 23:16:25
1. Donizetti, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 1.384.
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:(...)XXX- deferir pedido de sustentação oral;
7000743-92.2023.7.00.0000
40001356428 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR